Tribunal: CARF
Processo: 10166.728508/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728508/2012-89
ACÓRDÃO
2001-008.138 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA.
ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Não é possível imputar ao contribuinte a prática de infração de omissão de
rendimentos, quando seu ato partiu de falta da fonte pagadora, ao
elaborar de forma equivocada suas declarações de ajuste anual induzido
por informações contidas nos comprovantes de rendimentos recebidos. O
erro, neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.
PAF.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para afastar a multa de ofício aplicada.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.138 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728508/2012-89
2
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Wilderson Botto, Carmelina Calabrese (substituta integral), Lílian Cláudia de
Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Para o Contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da DRF/Brasíl
ia –
DF, o Auto de Infração de fls. 24/44, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2012.
O crédito tributário apurado foi assim constituído:

Inicialmente, o Órgão de origem realizou procedimento de diligência perante a fonte paga
dora dos rendimentos, Senado Federal, o qual confirmou pagamentos a título de “ajuda de cust
o” aos senadores, conforme previsto no artigo 3o do Decreto Legislativo no 7/1995.
Em seguida, foi instaurada a ação fiscal levada a efeito em cumprimento ao Mandado de Proce
dimento Fiscal no 01.1.01.00201201293.
Em atendimento à intimação feita por meio de Termo de Início do Procedimento Fiscal, o

Contribuinte apresentou fichas financeiras, nas quais consta o recebimento de rendimentos den
ominados de “ajuda de custo”, no anocalendário 2011.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 31/42, a Autoridade Lançadora recorre à Constituição
Federal,
a
vários
diplomas
legais
e
infralegais
–
Lei no 5.172/1966 (CTN), Lei no 7.713/1988, Lei no 9.430/1996, Decreto no 3.000/1999 (RIR/
1999)
e
Parecer
Normativo SRF no 1/2002 –
e à jurisprudência dos tribunais e administrativa para concluir que a “ajuda de custo” paga aos s
enadores não se enquadra nas regras relativas à concessão de isenção do imposto de renda.
A Autoridade Fiscal esclarece que, na realidade, mencionada “ajuda de custo”, paga duas
vezes por ano, em valores iguais ao salário de senador, representa caráter remuneratório, salá
rio, e não reembolso de despesas.
Enfatiza o Auditor Fiscal que a tributação independe da denominação dos rendimentos, sendo i
rrelevante o título em que é feito o pagamento. Acrescenta que a responsabilidade da fonte p
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.138 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728508/2012-89
3
agadora pela obrigação principal vai até a entrega da Declaração de
Ajuste Anual
–
DAA. A partir da data prevista para entrega da DAA, a obrigação tributária retorna ao beneficiá
rio dos rendimentos auferidos, a quem coube a disponibilidade econômica, independentemente de
qualquer comunicação da fonte pagadora.
Assim, constatouse que os valores recebidos na rubrica denominada de “ajuda de custo”, i
nformados na DAA como isentos e não tributáveis, na realidade, caracterizam rendimentos trib
utáveis.
Em consequência, a seguinte infração foi apurada, conforme enquadramento legal e descriçã
o dos fatos anotados às fls. 26, 30 e 31/42:
001 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA

IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresenta impugnação às fls. 49/54. Reporta-
se aos termos do Auto de Infração para, em seguida, expor seus argumentos de defesa.
Preliminar
Suscita preliminar de nulidade do Auto de Infração.
Alega que não cabe à RFB imputar ao Contribuinte o ônus pelo recolhimento de tributos n
ão
recolhidos na
fonte pagadora, especialmente quando a
fonte é a
própria União –
o Senado Federal.
Anota ser firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, bem como da própria RF
B com base no RIR/1999, no sentido de que o responsável tributário deve suportar a decorrente obr
igação quando não cumpre a obrigação de reter e recolher na fonte o imposto devido.
Mérito
Demonstra o histórico da verba conhecida por “ajuda de custo” recebida pelos Senadores d
a República, atualmente prevista nos Decretos Legislativos nos 7, de 1995 e 1, de 2006.
Informa que a “ajuda de custo” compensatória tem origem constitucional ainda na Carta de 19
46. Posteriormente, com a nova ordem constitucional por meio da Emenda Constitucional no 50/20
06, vedouse o pagamento da “ajuda de custo” somente no caso de convocação extraordinária
do Congresso Nacional.
Todavia, essa alteração introduzida pela Emenda Constitucional no 50/2006 eliminou qualq
uer dúvida que pudesse surgir acerca da natureza jurídica, no caso indenizatória, da “ajuda de
custo”.
O Decreto Legislativo no 7/1995, reafirmado pelo Ato Conjunto de 30 de janeiro de 2003, estabe
leceu caráter indenizatória dos valores pagos aos senadores a título de da “ajuda de custo”.
Multa de Ofício de 75% e Juros de Mora
Pontua que não praticou qualquer ato ilegal ou contrário ao procedimento realizado pela própri
a União – o Senado Federal. Assim, incabível responsabilizar o Contribuinte por juros e multas.
Ressalta que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), manifesta o mesmo ent
endimento a respeito da inaplicabilidade da multa de ofício a Contribuinte que cometeu erro e
scusável induzido pela fonte pagadora.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.138 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728508/2012-89
4
Ato da Comissão Diretora do Senado Federal
Na hipótese de prevalecer entendimento contrário, salienta que o Senado Federal, por mei
o do Ato da Comissão Diretora no 14, de 2012, assumiu a responsabilidade tributária diante da
não retenção do imposto de renda na fonte sobre os valores pagos a título de “ajuda de custo”, nos
termos do artigo 45 c/c o inciso II do parágrafo único do artigo 121 do CTN e artigo 733, II, do RIR/1
999.
Acrescenta que o Senado Federal irá proceder ao pagamento do imposto incidente sobre os
valores percebidos pelos Senadores a título de “ajuda de custo”, referentes aos exercícios financeir
os anteriores à edição do presente Ato.
Dos Pedidos
Requer o cancelamento do crédito tributário apurado.
OFÍCIO No 225/2012-DGER SENADO FEDERAL
Depois de apresentada a Impugnação, a Diretoria Geral do Senado
Federal, no dia 28 de novembro de 2012, por meio do Ofício no 225/2012-
DGER, fls. 120/126, comunica ao Secretário da Receita Federal do Brasil (RFB) que classificava a “aju
da de custo” paga aos senadores, prevista nos Decretos Legislativos nos 7/1995 e 1/2006, como ren
dimento isento e não tributável.
Informa que esta classificação “perdurou até a edição da Resolução no 58, de 20 de novembro
de 2012, a qual determina que a ajuda de custo passe a ser considerada rendimento tributáve
l”.
Em decorrência dessa mudança de entendimento, o Ato da Comissão Diretora no 14, de 2
012, ratificado pela citada Resolução, determina ao Senado Federal, na condição de responsáve
l tributário, ainda que a destempo, recolher o imposto sobre as parcelas de “ajuda de custo” pagas s
em a retenção na fonte.
Os termos do ofício noticiam que o pagamento do imposto apurado em nome dos senador
es, com juros e multa de mora, foi realizado pelo Senado Federal na forma do Ato da Comissão Dir
etora, sanando qualquer prejuízo gerado ao Erário em decorrência da divergência de classificaç
ão da natureza tributária da ajuda de custo, tornando insubsistentes as autuações, uma vez que lhes
faltaria causa de pedir, que seria o inadimplemento da obrigação tributária.
O Senado Federal, ao realizar o pagamento do imposto lançado em nome dos senadores, com m
ulta e juros de mora, agiu em nome próprio, na condição de responsável tributário. Como não há Au
to de Infração ou lançamento em seu nome, descabe a aplicação da multa de ofício estabelecida no
artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
A inexigibilidade da multa de ofício em relação ao responsável tributário fica evidente na jurisp
rudência do CARF, mesmo quando aplicada em autuações em face de contribuintes beneficiários
dos rendimentos.
Reitera que o pagamento realizado pelo Senado Federal
–

imposto
mais
juros
e
multa
de
mora
–
restaura a normal e esperada relação jurídica estabelecida entre os sujeitos passivo e ativo da
relação tributária.
Em consequência, a Diretoria-
Geral do Senado Federal entende que devem ser integralmente extintos os créditos constituídos por
meio de lançamento de ofício em nome dos senadores.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.138 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728508/2012-89
5
Pesquisas nos sistemas informatizados da RFB (SINAL) confirmam o recolhimento do impos
to em 27/11/2012, no código de receita 0561, com multa e juros de mora.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 128/144 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TR
IBUTÁRIO. PAGAMENTO DO IMPOSTO COM JUROS E MULTA DE MORA.
O recolhimento do imposto apurado em procedimento de ofício, com juros e multa de mora, config
ura extinção do litígio administrativo em relação a estas matérias, por falta de objeto, ficando o litígi
o restrito à aplicação da multa de ofício de 75%.
NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF.
A falta de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora não exonera o beneficiário dos rendi
mentos da obrigação de incluílos na Declaração de Ajuste Anual DAA, para efeitos de tributação. V
erificada a falta de retenção após a data fixada para entrega da declaração, serão exigidos do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso não tenha submetido os respect
ivos rendimentos à tributação na DAA.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Nos procedimentos de ofício, a legislação tributária confere à Autoridade Fiscal competência para l
ançar o imposto devido, com juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%, se não cons
tatada a intenção dolosa. A aplicação das multas de ofício decorre de expressa disposição legal.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual s
eus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 156/288 é apresentado recurso voluntário por meio do qual é alegado que os
valores pagos pelo Senado a título de ajuda de custo teriam natureza indenizatória e, para tanto,
requer aplicação da sumula 87, CARF. Aduz não ser cabível a multa de ofício pois não teria restado
caracterizada qualquer infração uma vez que a ajuda de custo seria rendimento não tributável e
que ainda que não fosse o caso, eventual erro de preenchimento da declaração do IRPF teria sido
em razão de um escusável do declarante, para tanto salienta o acórdão de no 2202.002.35 do
CARF. Requer a reforma do lançamento e a intimação pessoa dos procuradores.
É o relatório.

VOTO
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.138 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728508/2012-89
6
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Após o pagamento parcial do crédito tributário – valor do imposto acompanhado de
juros e multa moratória – a discussão do presente caso gira em torno da multa de ofício aplicada
no percentual de 75% incidente sobre rendimento tributáveis sem a retenção do imposto na fonte
– ajuda de custo paga a parlamentar.
Como se denota dos autos, o crédito tributário remanescente é relativo a erro da
fonte pagadora que ao realizar o pagamento da ajuda de custo havia classificado tais rendimentos
como não tributáveis, o que foi refletido na DIRPF do Recorrente. Somente após a edição da
Resolução do Senado no 58, de 20/11/2012 tal parcela foi tratada pela fonte pagadora como
tributável.
Nota-se, portanto, a caracterização de erro escusável, que não tem o condão de
afastar a exigência tributária principal (já quitada pelo Senado Federal), mas impede a imposição
de penalidade sobre o imposto lançado, sendo este, aliás, o entendimento já sumulado pelo CARF,
é ver a redação da Súmula no 73: “Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.”
Por fim, quanto ao pedido de intimação dos patronos subscritores acerca dos atos
processuais não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra amparo no Regimento
Interno (RICARF), cujo tema também já se encontra pacificado e sumulado, é ver a sumula 110 do
CARF: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.”
Importante salientar que a aplicação dos entendimentos sumulados é de
observância obrigatória aos conselheiros, tal como delimitado no Art. 85, VI do RICARF.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO para afastar a
multa de ofício aplicada, em razão de erro escusável.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.138 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728508/2012-89
7

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 300
DF CARF MF
Original